Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À OPERADORA QUE BENEFICIA A PACIENTE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO “CLADRIBINA”. MULTA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aferido que, ao aviar impugnação ao cumprimento de sentença, a executada apresentara pretensão de redução do valor arbitrado a título de astreintes e de reconhecimento de inexigibilidade da multa, arguição que restara devidamente apreciada pelo Juízo de origem, inviável cogitar-se de supressão de instância em decorrência da renovação da alegação em ambiente recursal com aquele mesmo espectro.
2. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, arts. 497, 536, §1o e 537).
3. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à parte demandada volvida à ministração de medicamento necessário à realização de tratamento quimioterápico, a astreinte, cuja destinação é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, somente tem incidência na hipótese de efetivo descumprimento da obrigação cominada.
4. Patenteado que a operadora do plano de saúde que beneficia a paciente, cientificada da obrigação de cobertura que lhe fora imposta, viabilizara o tratamento prescrito, não subsistindo situação de recalcitrância ou ausência de cobertura decorrente do descumprimento do preceito jurisdicional, inviável sua sujeição à sanção processual fixada para a hipótese de resistência ou descumprimento do comando em razão de, fomentado o tratamento, ainda não ter adimplido o custo correlato junto ao nosocômio no qual ministrado, porquanto questão que não se insere na órbita de interesses da paciente ou passível de induzir descumprimento do preceito judicial.
5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, notadamente na hipótese em que o inconformismo é integralmente acolhido (CPC, arts. 80 e 81).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.